Tribunal: TJBA
Processo: 8000030-95.2025.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000030-95.2025.8.05.0198

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: GILDASIO MORENO AMERICANO

Advogado(s): LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s):GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

12

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART.
1.010
, INCISOS
I
A IV, DO
CPC
. PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APELADO QUE NÃO COMPROVOU A SUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RECORRENTE. ÔNUS QUE LHE INCUBIA (EXEGESE DO ART. 373, II, DO CPC). REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. CONSUMIDOR IDOSO. HIPERVULNERABILIDADE. CULPA CONCORRENTE QUE NÃO AFASTA O DANO MORAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO EM R$10.000,00. VERBA HONORÁRIA FIXADA SEM ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA. NECESSÁRIA ELEVAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. A apelação não se dissociou dos fundamentos da sentença. A eventual falta de esmero do recorrente na elaboração das razões recursais não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, na espécie, apresentam-se suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência. Princípio da dialeticidade preservado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

Da Impugnação ao pedido de gratuidade de justiça deferido ao consumidor. Apesar da insurgência do recorrido com relação ao benefício da gratuidade de Justiça concedida ao apelante, todavia, não juntou prova da suficiência financeira da parte autora, limitando-se fazer meras alegações, quando lhe cabia o ônus probante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não restou cumprido na espécie em análise. Desta forma repudia-se a impugnação aventada.

No mérito, sabe-se que a instituição financeira responde objetivamente por fraude perpetrada no âmbito de sua atividade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A sentença afastou o dano moral sob fundamento de culpa concorrente do autor. Ainda que se admita eventual imprudência da vítima idosa e hipervunerável, a culpa concorrente não afasta a responsabilidade do fornecedor em relações de consumo. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ - AgInt no AREsp 2201401 RJ 2022/0276690-1.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário da vítima idosa e hipervunerável, configuram dano moral
in re ipsa
.

Ademais, a indenização deve ser fixada em R$10.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em atendimento ao caráter pedagógico e compensatório do abalo psicológico sofrido, sem configurar o enriquecimento ilícito da vítima. Precedentes deste colegiado.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem respeitar os limites do art. 85, §2º, do CPC, sendo possível sua majoração quando fixados no patamar sem adequada consideração das peculiaridades da causa.

Assim,
j
ustifica-se

a elevação da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação
, em atenção aos critérios legais.

Provimento do apelo. Sentença que se reforma.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO
, a fim de
fixar indenização a título de danos morais em R$10.000,00 e majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação
,
na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

12